Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-69.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015374-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON APARECIDO SILVA - CPF: 463.931.459-00 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM 2 STENTES – PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELOS PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA.

Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável ente municipal em que se localiza o domicílio do autor/paciente.

Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável.

Desse modo, o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá-MT e pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1015374-69.2019.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela deferida que determinou que os entes públicos providenciassem a cirurgia de angioplastia coronariana com 2 stentes em favor do paciente.

Aduz do apelo do Estado de Mato Grosso que a condenação dos honorários advocatícios se deu em valor desarrazoado, tendo em vista que o proveito econômico da causa é inestimável e que a fixação deve ser feita por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §2º, CPC. Desse modo, pugna pela reforma da sentença apenas para que seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência arbitrados.

Destarte, o Município de Cuiabá-MT também apresentou recurso de apelação, alegando a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o paciente reside em outro Município, qual seja, o Município de Várzea Grande-MT. Além do que expõe a falta de interesse de agir do autor da causa, ante a ausência de negativa do ente público, bem como apresenta impugnação do valor dado a causa.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que sejam reconhecidas: a) a ilegitimidade do Município de Cuiabá-MT; b) a falta de interesse de agir do autor da causa; c) a impugnação ao valor da causa com remessa dos autos ao Juizado Especial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo acolhimento da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá-MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação contra a sentença apenas no tocante ao arbitramento do valor dos honorários de sucumbência, por entender que foram desarrazoados.

Assim, pugna que a fixação seja feita por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §2º, CPC.

Isso posto, tenho que assiste razão o apelante, tendo em vista que a sentença estipulou a condenação de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, o que merece reforma.

Pois bem. No arbitramento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico seria, em regra, inestimável. Conforme já expôs:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8º, CPC. 1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, §8º, do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”. 2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. 3. Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8º, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torna-la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3º, do referido códex. 4. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que a intervenção do patrono contribuiu para o fornecimento dos medicamentos orçados em R$189.000,00. Detarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 8, §8º, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve er parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00 (quinze mil reais). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ – Resp: 1799841 SP 2019/0021060-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Desse modo, dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, levando em consideração que se trata de ação em busca tratamento de saúde, deve ser feito o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa para que não resulte em valor excessivo.

Nesse sentido ainda o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável. Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios, para a hipótese contida nos autos, mostra-se inadequada, e, neste contexto, se mostra razoável o valor de R$ 1.000 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

2- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

O presente recurso se insurge inicialmente quanto o interesse de agir da parte requerente no ajuizamento da ação, por se tratar de paciente residente em Município diverso.

Preliminarmente, verifico a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá-MT, sob o argumento de que o paciente reside no Município de Várzea Grande-MT e que, diante da autonomia administrativa dos municípios, a responsabilidade deve ser atribuída ao Município responsável pelos serviços prestados aos seus munícipes.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Entretanto, a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda deve ser do município onde se localiza o domicílio do paciente, que, neste caso, é o Município de Várzea Grande-MT ou, em caso de responsabilidade solidária, do Estado-membro e demais entes. Assim os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (TJ-MT – AI 10033685620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. (N.U 1002473-63.2017.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Desse modo, nítida a falta legitimidade passiva "ad causam" do Município de Cuiabá-MT para o cumprimento da obrigação pleiteada.

Devendo ainda ser feita a liberação, em caso de valor bloqueado do Município de Cuiabá, para que volte à conta única municipal.

Ademais, importante ressaltar que o paciente não ficará desamparado, pois o Estado de Mato Grosso também está no polo passivo da ação.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, pelo que determino:

a) a retificação do valor dos honorários para R$ 1.000 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Código de Processo Civil;

b) a exclusão do Município de Cuiabá-MT do polo passivo da ação, com a consequente exclusão da obrigação imposta a ele na sentença recorrida, ante a sua ilegitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022